Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710322-24.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por EVILASIO SALUSTIANO BATALHA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 14753731): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de o condomínio encontrar-se em situação irregular não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias de moradores, pois, segundo precedentes desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente condominial, independentemente da denominação. 2. O pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 3. Tendo sido comprovado que a gleba titularizada pelo réu situa-se na área física do autor e que ele se beneficia dos serviços prestados pela administração do condomínio, há o dever de pagar as taxas e cotas instituídas, pois desfruta da segurança e do conforto oferecido pela infraestrutura condominial, além da valorização de seu imóvel. 4. Apelação conhecida e desprovida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019